Tribunal: STF
Processo: HC 261583
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REVISÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sem o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a incidência da atenuante mencionada e reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem estabelecer expressamente a fração utilizada para minoração ou apresentar justificativas específicas para a aplicação de patamar distinto do comumente adotado pela jurisprudência”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revisão da fração da confissão espontânea aplicada na dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    3. A “[...] revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória” (HC 232.344 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/12/2023).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.